Tribunal: TJDFT
Processo: 0748946-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FILHO MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVER DE PRESTAÇÃO. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.
2. O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores.
3. Doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que o princípio da adstrição ou congruência tem sua aplicação mitigada na ação de alimentos, de modo que o julgado não fica adstrito ao pedido inicial, que tem propósito meramente estimativo.
4. No caso, os alimentos provisórios foram fixados em patamar razoável e não há elementos que permitam concluir pela incapacidade de prestá-los.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.